Tribunal: TJSP
Processo: 1504526-57.2021.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA, CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE FICA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA, CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE FICA MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO VEDADA, DEFERIDO O SURSIS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.